Tribunal: TJMT
Processo: 1009813-51.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009813-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PATRICIA LORAYNE DA SILVA DELGADO GOMES - CPF: 059.079.621-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. D. S. C. (AGRAVADO), M. V. D. S. C. (AGRAVADO), J. P. D. S. C. (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCA PAULA DE BRITO - CPF: 931.631.421-68 (AGRAVANTE), VALDEMIR FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 775.582.001-72 (AGRAVANTE), PATRICIA LORAYNE DA SILVA DELGADO GOMES - CPF: 059.079.621-60 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS – PENSÃO PROVISÓRIA – VALOR FIXADO ACIMA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR PELO MAGISTRADO EM CASO DE MUDANÇA DA REALIDADE FÁTICA OU COMPROBATÓRIA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

Se os alimentantes comprovam, por ora, que não possuem capacidade financeira em suportar o valor da pensão provisória fixada na origem, impõe-se a necessária adequação até que a questão seja melhor apreciada durante a instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por VALDEMIR FERREIRA DE CAMPOS e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Alimentos Avoengos n. 1004278-18.2023.8.11.0041, movida por J. P. D. S. C. e outros (menores), representados por Patricia Lorayne da Silva Delgado Gomes, deferiu parcialmente a tutela de urgência para, dentre outras providências, fixar os alimentos provisórios 19,20% (dezenove vírgula vinte por cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais para cada réu.

Nas razões do recurso, em síntese, os recorrentes buscam a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de reduzir o valor da pensão à monta de 11,52% (onze vírgulas cinquenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, que perfaz a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), haja vista que a quantia fixada na decisão compromete grande parte de seu seguro desemprego e prejudica seu próprio sustento.

No mais, fundam suas pretensões no binômio necessidade/possibilidade e requerem, ainda, a concessão das benesses da assistência judiciária.

Ao final, pedem a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A tutela recursal antecipada foi deferida (Id. 167494662).

Contraminuta, no Id. 170521197, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo provimento do recurso (Id. 172707234).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia envolve a possibilidade de fixação da obrigação alimentar dos avós, a qual possui natureza complementar e subsidiária, nos termos da Súmula 596 do STJ:

“Súmula 596-STJ: A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. STJ. 2ª Seção”
Aprovada em 08/10/2017.

Por sua vez, o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Desta forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, diz respeito tão somente para alimentos definitivos (arts. 1.695 e 1.694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios ou provisionais, sendo este o caso dos autos, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 18, dez/2015)

Além disso, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória ao caso, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o Magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Este é o posicionamento recente desta c. Câmara, in verbis:

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.”
(TJMT – AI Nº 1000130-97.2017.8.11.0000 – Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 31.05.2017).

In casu,
se por um lado se tornou visível a necessidade dos alimentandos – netos do casal –, de outro há dúvidas quanto à possibilidade dos agravantes em prover alimentos na quantia determinada na r. decisão, levando-se em conta os dados trazidos pela parte neste recurso.

Digo isso porque a quantia fixada em 19,20% (dezenove vírgulas vinte por cento) do salário mínimo vigente não se mostra razoável e proporcional no caso em voga, mormente por não se encaixar nas condições atuais econômicas dos alimentantes, sob pena de prejudicar o seu próprio sustento e da família.

Ao contrário do afirmado na inicial o agravante Valdemir não é servidor público, ele trabalha no setor de prevenção da empresa SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDS, percebendo em média a remuneração líquida de R$1.022,90 (mil e vinte e dois reais e noventa centavos), conforme holerite em anexo.

Já a agravante Francisca Paula trabalha como auxiliar de serviços gerais na empresa Meta Prestadora de Serviços Terceirizados, auferindo em média o valor líquido de R$1.458,92 (mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme holerite em anexo.

Da renda auferida por ambos, são pagas as despesas com aluguel e água (R$950,00), energia (R$365,00), pax nacional (R$98,20), medicação mensal (R$360,00), mercado (R$1.500,00), bem como, o consórcio da moto que a agravante utiliza como meio de transporte para o trabalho (R$392,85), ao passo que quantia fixada na decisão a quo compromete consideravelmente seus rendimentos, devendo, por ora, sofrer reajuste.

Destarte, com a devida vênia, entendo que a decisão agravada não seguiu a melhor razão, pois foi proferida apenas com base nos dados informados pelo agravado e
inaudita altera pars
, fixando o montante em patamar acima do razoável.

Não obstante, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática, inclusive tal situação poderá ser revista quando da instrução processual.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor da pensão provisória à monta de 11,52% (onze vírgula cinquenta e dois por cento) do salário mínimo vigente, correspondendo a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais), para cada agravante. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023